Tribunal: TJDFT
Processo: 0748051-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748051-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARISTANIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA MARISTANIA DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0024607-02.2014.8.07.0007, ajuizada pela ora agravante em desfavor de ERBE INCORPORADORA 037 S.A, indeferiu o pedido de pesquisa de bens das filiais da executada, nos seguintes termos (ID 176768398 do processo originário): “Indefiro a inclusão de pessoa jurídica estranha à lide, porquanto a medida deve ser postulada, querendo, em incidente processual próprio de modo a se buscar eventual medida quanto às interpostas empresas, nestes autos. Ademais, em 5 dias, indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão/arquivamento. I..”. Em suas razões recursais (ID 53284582), alega que foram realizadas buscas de patrimônio da executada, contudo sem êxito. Informa que postulou que as pesquisas sejam realizadas nos CNPJ das filiais da executada, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Argumenta que as filiais não são pessoas distintas da executada e devem responder com os seus bens pela dívida adquirida. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a realização da pesquisa de bens das filiais da executada através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD E ERIDF. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foi tentada a penhora de bens da executada (ERBE INCORPORADORA 037. S.A) conforme consulta aos sistemas SISBAJUD E RENAJUD (ID 175367773, autos de origem), contudo não houve valores penhorados e o único veículo encontrado possui diversas restrições judiciais (ID 175367780). A credora postulou a penhora de bens em nome das filiais, tendo a decisão agravada indeferido o pedido, ao fundamento que é necessário o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Compulsando os autos originários, verifico que a consulta ao CNPJ da empresa executada indica que ela possui 5 (cinco) filiais, conforme documento de ID 176085620, autos de origem. Deve-se ponderar que a matriz e a filial são a mesma pessoa jurídica, sendo que a existência de CNPJ distinto não tem o condão de conferir personalidade jurídica à filial ou sucursal, mas serve, tão somente, para fins organizacionais. Assim sendo, as filiais configuram uma ramificação da matriz, mas todas constituem uma única pessoa jurídica que responde pela integralidade das dívidas. Feitos esses esclarecimentos, verifico, em juízo perfunctório, que deve ser determinada a consulta de bens nos CNPJ das filiais, sendo desnecessário, em juízo perfunctório, o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, pois se trata de uma única pessoa jurídica, com CNPJ distintos apenas para fins tributários e fiscais. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NUMERÁRIOS. FILIAL QUE NÃO COMPÔS A FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante preconiza a norma do art. 789 do CPC, "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". 2. Nos termos da jurisprudência remansosa deste Tribunal, é possível a penhora de bens e valores da filial da sociedade empresária devedora no cumprimento de sentença, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo em vista que "apesar de possuir diferentes registros, matriz e filial compõem uma universalidade de fato, com unidade patrimonial, partilhando o mesmo contrato social, sócios e firmas" (Acórdão 1097159, 07026342920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1353879, 07111555520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MATRIZ E FILIAL. PENHORA. BACENJUD E RENAJUD. UNIDADE PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar de possuir diferentes registros, matriz e filial compõem uma universalidade de fato, com unidade patrimonial, partilhando o mesmo contrato social, sócios e firmas. 2. Sendo assim, para realização de pedido de penhora, com pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, é dispensável a abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando a busca se dá entre matriz e filial da mesma empresa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1097159, 07026342920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que deve ser concedida a antecipação da tutela recursal para que as pesquisas de bens, nos sistemas SISBAJUD, RENAJUDE e E-RIDF, sejam efetuadas em nome das filiais. Em relação, porém, ao pedido de inclusão do nome da devedora no SERASAJUD, entendo que a medida postulada deverá ser atendida, neste momento processual, somente em relação ao CNPJ da devedora principal. O pedido em relação às filiais será analisado no mérito e após o contraditório. É de se slaientar que o pedido formulado pela agravante encontra previsão no art. 782, § 3o, do CPC, que assim prevê: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida postulada visa compelir o devedor a efetuar o pagamento do débito. Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, nos comentários ao Código de Processo Civil, assim lecionam: “A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A medida, uma novidade do CPC/1973 e passível de ser utilizada na execução definitiva de título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação (Código de Processo Civil comentado, 17o edição, Revista dos Tribunais, pág 1.681)”. Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1723874, 07036183720238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC/15. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO 1. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inc IV, e 782, §3o, do CPC, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo. 2. Não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1364007, 07064062920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, está presente, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo a quo proceda à pesquisa de bens em nome das filiais da executada, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E E-RIDF. Deverá, ainda, promover a inscrição do nome da matriz (executada) no sistema SERASAJUD. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, inclusive, a documentação relativa às filiais. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora